Tribunal: TJMT
Processo: 1023331-07.2020.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023331-07.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (APELANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), ROSA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 384.454.681-20 (APELADO), GLENIA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 008.811.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO.
OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REPRODUÇÃO INDEVIDA DE FUNDAMENTO DE ACÓRDÃO ANTERIOR. JULGAMENTO ANULADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos
contra acórdão que, ao julgar Recurso de Apelação, reformou sentença de extinção da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios Sucumbenciais, permitindo o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e erro material, por ter reproduzido fundamentos de julgamento anterior, sem examinar os pontos específicos suscitados no novo Recurso de Apelação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado incorre em vício ao repetir, indevidamente, fundamentos de acórdão anterior, proferido em fase processual distinta, desconsiderando as novas questões jurídicas suscitadas no novo Recurso de Apelação, o que justifica a nulidade do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: “
A reprodução indevida de fundamentos de acórdão anterior, sem o enfrentamento das questões jurídicas específicas do novo recurso, configura omissão e erro material que ensejam a anulação do julgamento.
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §2º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JANAINA DE FRANCA BORGES
contra o acórdão de id. 263879277 que proveu o Recurso de Apelação
interposto pela embargante para reformar a sentença que havia julgado extinta a ação de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, proposta em face de
ROSA RODRIGUES PEREIRA
, permitindo, assim, o prosseguimento do feito na origem.

Em suas razões recursais, a embargante alega
a existência de
erro material
e
omissão
no acórdão embargado, na medida em que o julgado proferido não se ateve aos limites do novo Recurso de Apelação (id. 253336163), tendo reproduzido integralmente o conteúdo do acordão anterior (id. 191044670), proferida em outro momento processual, quando ainda se discutia a admissibilidade da via eleita para a cobrança dos honorários advocatícios omitidos no processo original (Proc. n.º 8636-56.2006.811.0003).
Nesses termos, requer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão, proferindo novo julgamento
(id. 264083267)
.

A embargada
ROSA RODRIGUES PEREIRA

não apresentou contrarrazões (id. 268903771).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar
erro material e omissão no acórdão embargado,
notadamente quanto à devida apreciação do novo Recurso de Apelação interposto pela embargante. A insurgência decorre da constatação de que o acórdão recorrido se limitou a reproduzir, de forma indevida, os fundamentos de julgamento anterior, proferido em fase processual distinta, sem considerar as novas questões jurídicas suscitadas no recurso então analisado.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas.

No caso em apreço, a controvérsia posta é de resolução objetiva.

A A
ção de arbitramento de honorários advocatícios
sucumbenciais
foi inicialmente extinta sem resolução do mérito por sentença em 7/11/2022 (id. 180364940). O Recurso de Apelação interposto contra essa decisão foi provido por esta Câmara, em 1/12/2023 (id. 193228690), para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Após o retorno dos autos à origem, sobreveio nova sentença de mérito em 11/9/2024 (id. 253336154), com
fixação de honorários advocatícios com base em determinado valor de proveito econômico. Inconformada, a autora
interpôs novo Recurso de Apelação, buscando a revisão do valor do proveito econômico considerado (id. 253336163).

Entretanto, o acórdão proferido em 22/1/2025, referente a essa nova Apelação, incorreu em vício ao reproduzir idênticos fundamentos do acórdão anterior para “
reforma-se a sentença ora impugnada
, a fim de possibilitar o prosseguimento, na origem, da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta pela aqui recorrente
” (id. 263879277).

Verifico, então, que o acórdão embargado deixou de
enfrentar a matéria suscitada no novo recurso, concernente à impugnação dos critérios utilizados na fixação dos honorários.

Nesse quadro, apresenta-se justificável a anulação do julgamento realizado.

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão proferido no id. 263879277, determinando novo julgamento d
o Recurso de Apelação interposto pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025